Tribunal: TJSP
Processo: 1001110-10.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de penalidade administrativa c/c obrigação de fazer – Aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir – Alegação de que as infrações de trânsito que deram ensejo à penalidade foram praticadas em período posterior à alienação do veículo - Elementos dos autos que não autorizam concluir que a alienação se deu na data indicada pelo autor – Precedentes –

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de penalidade administrativa c/c obrigação de fazer – Aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir – Alegação de que as infrações de trânsito que deram ensejo à penalidade foram praticadas em período posterior à alienação do veículo - Elementos dos autos que não autorizam concluir que a alienação se deu na data indicada pelo autor – Precedentes – Sentença de improcedência da ação – Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, fixada a sucumbência recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155384
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001110-10.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CELSO
CAETANO, são apelados DETRAN/SP - DIRETOR DA 7a CIRETRAN DE CAMPINAS
e FERNANDA FERREIRA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001110-10.2016.8.26.0114 -Voto no 27.475/20
2
VOTO No 27.475/20
APELAÇÃO No 1001110-10.2016.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: CELSO CAETANO
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO
PAULO Ementa: Ação declaratória de nulidade de penalidade
administrativa c/c obrigação de fazer Aplicação da penalidade de
suspensão do direito de dirigir Alegação de que as infrações de
trânsito que deram ensejo à penalidade foram praticadas em
período posterior à alienação do veículo - Elementos dos autos que
não autorizam concluir que a alienação se deu na data indicada
pelo autor Precedentes Sentença de improcedência da ação
Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença recorrida,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos, fixada a
sucumbência recursal.
I Trata-se de ação ordinária ajuizada por Celso Caetano, antigo
proprietário do veículo Caminhão Agrale 7.500 TDX, ano/modelo 1997, Placa
KDJ 2567, RENAVAM 00677982682, com o objetivo de desbloqueio de
prontuário junto ao DETRAN, a fim de permitir a renovação e consequente
expedição de sua Carteira Nacional de Habilitação, enquanto não proferida
decisão definitiva no processo administrativo instaurado para a imposição de
suspensão do direito de dirigir.
Relata o autor, em síntese, que procedeu a venda do veículo descrito
na inicial, por meio de contrato de compra e venda firmado em 07/08/2013,
tendo preenchido o “DUT” em 16/04/2015 e efetuado a comunicação ao órgão de
trânsito em 12/01/16. Todavia, teve contra si instaurado processo administrativo
que culminou na suspensão do direito de dirigir por excesso de pontuação. Aduz
que as autuações de trânsito no período anterior foram cometidas pela
compradora do veículo.
A r. sentença de fls. 109/110, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação.
Embargos de declaração opostos pelo autor (fls. 112/115) foram
rejeitados, conforme r. decisão de fls. 116.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001110-10.2016.8.26.0114 -Voto no 27.475/20
3
Recorre o autor, pugnando pela inversão do resultado da demanda,
alegando que a venda do veículo se concretizou com a tradição e efetiva
assinatura do contrato particular de compra e venda, bem como, reconhecimento
de firma no verso do certificado de registro de veículo, realizadas em período
anterior às infrações de trânsito que geraram excesso de pontuação em seu
prontuário.
Recurso regularmente processado, transcorrendo “in albis”, no
entanto, o prazo de resposta (fls. 126).
É o relatório.
II Primeiramente, cumpre observar aplicar-se ao caso em exame o
Enunciado 03 oriundo do Plenário do STJ, no sentido de que “aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC”.
III Feito tal registro, tem-se que o recurso, “data venia”, não
merece acolhimento.
É certo que não deve incidir nenhuma restrição no prontuário do
infrator, enquanto pendente de julgamento recurso em processo administrativo
instaurado para cassação e/ou suspensão do direito de dirigir.
Todavia, no caso em exame, constata-se a existência de dois
processos administrativos em face do autor/apelante: o processo no 50.325/2015,
já encerrado, do qual resultou a suspensão do direito de dirigir do apelante, e; o
processo no 139/2015, referente à penalidade de cassação do direito de dirigir, o
qual ainda se encontra em julgamento.
Por sua vez, segundo informações prestadas pela Diretoria Técnica
do DETRAN (fls. 81/83), o bloqueio do prontuário do autor relaciona-se com a
penalidade aplicada no primeiro processo administrativo.
Sendo assim, reputam-se infundadas quaisquer alegações de
nulidade da penalidade aplicada ao apelante sob este ponto de vista.
Também não prospera o argumento de que as infrações que
resultaram na suspensão do direito de dirigir do apelante referem-se a veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001110-10.2016.8.26.0114 -Voto no 27.475/20
4
alienado em momento anterior à prática destas mesmas infrações, uma vez que
os elementos constantes dos autos não autorizam a concluir, como quer o
recorrente, que a alienação se deu em 2013.
Afinal, a autorização para transferência de propriedade de veículo
data de 16/04/2015, sendo que as assinaturas nele contidas tiveram sua firma
assinadas por autenticidade somente em 16/10/2015 (fl. 27).
A fim de corroborar a sua tese, o autor fez acostar cópia de contrato
de compra e venda datado de 07/08/2013 (fls. 25/26). Porém, trata-se de
documento simples, desacompanhado de outros indícios que confirmem que a
assinatura efetivamente se deu na data indicada, motivo pelo qual não possui
força suficiente para afastar a data apontada na firma.
Por outro lado, as infrações que resultaram na aplicação da
penalidade foram praticadas entre 12/03/2014 a 30/05/2014, período em que o
veículo relacionado a estas infrações ainda pertencia ao autor, segundo o “DUT”.
Tem-se, assim, que o caso era realmente de improcedência da ação,
merecendo a r. sentença recorrida prevalecer, também por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Colenda
Seção de Direito Público:
“MANDADO DE SEGURANÇA Veículo automotor Venda Transferência
ou comunicação ao Detran
Ausência
Multas posteriores

Responsabilidade do antigo proprietário CNH Cassação Anulação
Possibilidade: -- A ausência de prova cabal da alienação alegada impede o
afastamento da responsabilidade pelas infrações de trânsito registradas no
período posterior.” (10a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
1017467-49.2019.8.26.0053, Relatora Des. Teresa Ramos Marques,
julgado em 18/11/2019)
“APELAÇÃO AÇÃO COMUM MULTAS Transferência de veículos sem a
devida comunicação ao órgão de trânsito Inteligência do art. 134 do CTB
Análise da jurisprudência do STJ que permite mitigar a dicção do art. 134 do
CTB quando comprovada a transferência do veículo, afastando a
responsabilidade do antigo proprietário também em relação ao pagamento de
multas referentes ao período posterior à alienação do veículo, mesmo que
anteceda ou não haja a comunicação ao órgão competente Inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001110-10.2016.8.26.0114 -Voto no 27.475/20
5
comprovação da alienação do veículo ou de sua data Impossibilidade de
aferição da responsabilidade do suposto alienante
Sentença mantida

Recurso não provido.” (1a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
1000181-11.2018.8.26.0274, Relator Des. Marcos Pimentel Tamassia,
julgado em 26/07/2019)
Por fim, em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração
da verba honorária em 02% (dois por cento), com base no artigo 85, parágrafo
11, do Código de Processo Civil
V Ante o exposto, nego provimento ao recurso, para manter a r.
sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, fixada a
sucumbência recursal.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator